Tribunal: TJBA
Processo: 8011838-30.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011838-30.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: JOEILSON DIAS DA SILVA

Advogado(s):ADYLAINE MARIA LAYANNE SANTOS FELIX DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS RELATIVAS A CONTA DO PASEP.
PRELIMINARES AFASTADAS.
INSTIT
U
IÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1. O apelante não trouxe comprovação cabal de que o apelado possui condições de arcar com as despesas e custas processuais, sem que isso lhe comprometa a subsistência própria e/ou a de sua família. Outrossim, não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita em favor do apelado. Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A
legitimidade passiva
do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda foi definida pelo STJ, no julgamento do RE L Nº 1.951.931 - DF (TEMA 1.150), para as demandas que versem sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, como na hipótese.

3. Em que pese a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (sobretudo porque a controvérsia deduzida em juízo não versa sobre relação de consumo), é certo que a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo mostra-se acertada, pois facilita a instrução processual, sem qualquer prejuízo aos direitos do apelante, como o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Não há falar-se em necessidade de prova pericial, considerando que o magistrado singular, a partir da documentação dos autos e do entendimento firmado pelo STJ, com efeito vinculante, concluiu pela procedência dos pedidos, cujos cálculos ficaram resguardados para a liquidação da sentença, momento em que poderão ser efetivadas as provas que as partes entenderem necessárias.

5. No mérito, o apelante não logrou êxito em comprovar o histórico de movimentações ocorridas na conta do apelado junto ao PASEP, valendo destacar que as planilhas colacionadas estão desatualizadas, em moeda antiga, não sendo possível alcançar o real valor pago ao apelado.

APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8011838-30.2023.805.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S.A
e apelado
JOEILSON DIAS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.